Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-58.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021060-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS - CNPJ: 46.459.692/0001-31 (EMBARGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MRV PRIME PROJETO MT C2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 29.656.504/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BIOFRACTAL ENGENHARIA E BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 20.821.845/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021060-58.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

EMBARGADOS:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA DOS PINHEIROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra o acórdão Id. 312722893 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1034164-48.2024.8.11.0002, ajuizada pelo ora Embargado, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que Recorrente promova a execução das obras de reparo na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

Em suas razões, aduz, em síntese, a omissão quanto à ausência dos pressupostos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, considerando que não foram enfrentados o teor dos documentos apresentados pela Recorrente, a natureza satisfativa e irreversível da medida pleiteada a ausência de titularidade da licença ambiental.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 320657868).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra o acórdão Id. 312722893 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais n. 1034164-48.2024.8.11.0002, ajuizada pelo ora Embargado, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que Recorrente promova a execução das obras de reparo na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do Agravo de Instrumento, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que os documentos juntados ao processo na origem conferem verossimilhança às alegações autorais, existindo elementos relevantes capazes de demonstrar que o Condomínio Embargado apresenta vícios de construção que impossibilitam seu uso de forma salutar, necessitando de reparos imediatos, não havendo falar em omissão, mas sim em rejeição, ainda que implícita, aos argumento apresentados pela Embargante.

Frisa-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, não havendo falar em omissão quando o acórdão analisa implicitamente toda a documentação ao valorar o conjunto probatório, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há obrigatoriedade de julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno interpostos em processos distintos, ainda que conexos, quando possuem objetos diferentes e autônomos, não havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 2. A instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa, embora possa ser relevante para o julgamento final daquela demanda, não é determinante para a análise dos requisitos da tutela possessória de urgência em seara de agravo de instrumento de cognição não exauriente.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, não havendo omissão quando o acórdão analisa implicitamente as contraprovas ao valorar o conjunto probatório.
4. Não há erro de premissa fática quando o acórdão não se baseia exclusivamente em um único elemento de prova para caracterizar o esbulho, mas em um conjunto de evidências que demonstram, nesta fase de cognição, a posse exercida pelo agravante e a ocupação precária dos embargantes. 6. O risco de irreversibilidade da medida não é óbice absoluto à concessão da tutela de urgência quando presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente quando o acórdão considera a situação dos embargantes e concede prazo razoável para desocupação voluntária. 7. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração. 8. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.- (N.U 1014059-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/10/2025, Publicado no DJE 12/10/2025)
(destaquei)

Outrossim, foi esclarecido que a regra geral, no sentido de que não cabe autorizar providência emergencial quando houver perigo de irreversibilidade, deve ser flexibilizada quando a denegação importar maior dano ao Autor do que benefício ao réu, como se infere no caso em tela, inexistindo qualquer omissão no ponto.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, menciona-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025